Tribunal: TJDFT
Processo: 0716879-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0716879-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS (ID 58439621, p. 2-56) em face: (i) da decisão que indeferiu o pedido de incidência de entendimento jurisprudencial e leis posteriores e benéficas ao paciente, as quais nulificariam o título executivo penal exarado na ação penal (processo físico) n. 2007.01.1.017809-5 (PJe n. 0055349- 72.2007.8.07.0001), e (ii) da decisão que indeferiu o pedido de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, e também de prescrição da pretensão executiva, quanto à Carta de Guia de mov. 8.1 (Ação Penal no 2006.01.1.124748-0 – PJe n. 0042941-83.2006.8.07.0001 – IP 32/2005-CGP (mov. 76.1), nos autos do processo de execução SEEU n. 0409002-48.2019.8.07.0015. A Defesa (Dra. Viviane Nunes de Miranda), relativamente à ação penal (processo físico) n. 2007.01.1.017809-5 (PJe n. 0055349-72.2007.8.07.0001), requereu: a) a aplicação da interpretação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre não responderem dirigentes e empregados de entidades paraestatais por crimes funcionais e próprios, uma vez que as Organizações Sociais, assim como as entidades do Sistema “S”, não comporiam a administração púbica em geral, com a decretação da extinção do processo de execução penal; ou, b) o reconhecimento da incidência da Lei n. 14.133/2021, que revogou o art. 84, §1o, da Lei n. 8.666/1993, o qual complementava o § 1o do art. 327 do Código Penal, e a equiparação da associação particular e um ente paraestatal e seus dirigentes e empregados a funcionário público para decretar a nulidade do título condenatório penal em execução e a extinção do respectivo processo de execução; ou ainda, c) o reconhecimento da incidência da Lei n. 14.365/2022 para decretar a nulidade do processo de conhecimento a partir da sentença, inclusive, com a intimação do órgão de classe para se manifestar sobre os contratos de serviços jurídicos e honorários advocatícios antes de ser prolatada decisão de mérito. Relativamente à ação penal (processo físico) n. 2006.01.1.124748-0 (PJe 0042941-83.2006.8.07.0001), requereu: a) a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a ser marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal apenas a publicação da sentença penal condenatória, em cartório, em relação aos crimes anteriores a 2008, com o reconhecimento, por conseguinte, da prescrição da pretensão punitiva; ou, b) subsidiariamente, a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal (ARE 848107/DF) quanto à aplicação da literalidade do inciso I do art. 112 do Código Penal, para que o marco inicial da prescrição da pretensão executória seja a data do trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em de 31-janeiro-2011, reconhecendo-se e declarando-se a prescrição da pretensão executória da pena. Liminarmente, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, especialmente para impedir a emissão de decreto de prisão ou seu recolhimento, acaso já expedido, até julgamento do mérito, considerando a existência do bom direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 58439622). A eminente autoridade judiciária considerou prejudicada a análise da reconsideração em razão do acórdão proferido no “habeas corpus” n. 0738413-69.2023.8.07.0000 (ID 58439623, p. 137). A Procuradoria de Justiça proferiu parecer pelo desprovimento do agravo (ID 58753554) É o relatório. Decido. Nos termos certificados pelo Setor de Distribuição (ID 58599283), o presente recurso trata-se de repetição do Agravo de Execução Penal no 0700337-39.2024.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria anteriormente, já julgado e já arquivado. Em detida análise aos dois recursos de agravo em execução distribuídos, tem-se que ambos se referem às mesmas decisões, foram instruídos com as mesmas peças e possuem os mesmos pedidos, razão pela qual configurada a duplicidade, de modo que o presente recurso, distribuído posteriormente ao que se encontra julgado e arquivado, não deve ser conhecido. Consigne-se, por oportuno, que o Agravo de Execução Penal no 0700337-39.2024.8.07.0000 foi considerado prejudicado por reiterar teses já decididas por esta Segunda Turma Criminal no HBC 0738413-69.2023.8.07.0000, interposto simultaneamente, mas cujo rito breve permitiu célere tramitação. Assim, o presente recurso não pode ser conhecido, seja porque cuida-se de agravo distribuído em duplicação da mesma peça recursal, seja porque as teses defensivas já foram inteiramente apreciadas por esta egrégia Segunda Turma Criminal, no HBC 0738413-69.2023.8.07.0000. DIANTE DO EXPOSTO, não conheço o recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 14 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator